Tribunal: TJMT
Processo: 1012997-83.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1012997-83.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- GILBERTO DOS SANTOS MESQUITA
AGRAVADA:- GENERALI BRASIL SEGUROS S.A.
Agravo de Instrumento n. 1012997-83.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara da Comarca de Paranatinga que, em Ação de Indenização Seguritária, determinou a intimação da parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, (i) comprove a existência de pretensão resistida.
O agravante alega que o decisum fere o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).
Acrescenta que o direito de petição não está condicionado ao esgotamento da via administrativa (art. 5o, XXXIV da CF).
Pede a assistência judiciária gratuita e o efeito suspensivo.
É o relatório.
Defiro o benefício da gratuidade pois há evidência da hipossuficiência econômica do agravante, sem prejuízo de eventual impugnação pelo agravado.
Quanto ao mais, ele ajuizou o feito alegando que trabalhou em uma empresa como eletricista e aderiu ao seguro de vida em grupo estabelecido entre a agravada e a ex-empregadora.
Afirma que não lhe foi fornecido nenhum documento referente à essa contratação (manual do segurado e apólice).
Diz que em novembro de 2019 sofreu acidente de trabalho com queimaduras nas mãos e punhos.
Afirma que em decorrência disso foi afastado das atividades várias vezes, submeteu-se a diversos tratamentos, porém não surtiram o efeito esperado e atualmente está incapacitado.
Pugna pelo pagamento integral por invalidez permanente por acidente, no valor previsto na apólice, acrescido de juros desde a citação e correção monetária, desde a celebração do contrato, conforme Súmula 632 do STJ.
Foi proferido o decisum atacado, nos seguintes termos:
(...)
No caso dos autos, a parte autora não trouxe documentação no sentido de ter se reportado à esfera administrativa, tudo a indicar, ao menos nessa fase, que veio diretamente às portas do Judiciário, o que se revelaria inaceitável pelas regras processuais civis vigentes. (Id 58302116 dos autos em primeiro grau)
Apesar de o novo código de processo civil prestigiar o sistema multiportas, ao tratar das formas adequadas de composição de conflitos (mediação, arbitragem e conciliação), não se excluiu o princípio da inafastabilidade da tutela jurisdicional, garantia constitucional prevista no art. 5o, XXXV, da CF e agora expressamente contida no novo CPC no art. 3o - Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.
O acesso à Justiça é direito constitucionalmente garantido a todos os cidadãos (art. 5o, XXXV, da CF), de maneira que, com exceção de casos excepcionais legalmente previstos, não se exige o esgotamento da via administrativa para que a parte possa buscar sua pretensão em juízo.
De qualquer forma, a necessidade da comprovação de e pretensão resistida deve ser analisada caso a caso, o que será feito após a oitiva da agravada.
Por outro lado, e evidente o dano iminente ao agravante, visto que foram determinados 15 dias para a juntada desses documentos, sob pena de indeferimento da inicial.
Pelo exposto, defiro o pedido para determinar o sobrestamento do feito até decisão de mérito do Recurso.
Comunique-se à juíza da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 21 de julho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator